Tribunal: STF
Processo: Rcl 71608
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edilson Alves do Nascimento Oliveira contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 5001030-95.2024.8.19.0500, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Extrai-se dos autos que o reclamante, “no processo de execução penal nº 0001383-77.2014.8.19.0500, com fundamento no decreto presidencial nº 11302, de 22 de dezembro de 2022, (...) teve concedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro a benesse do indulto” (p. 5), e que, inconformado, o Parquet “Fluminense entrou com Agravo em Execução Penal nº 5001030-95.2024.8.19.0500”.



    Narra que, depois de distribuído os autos “à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o E. Relator, Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, mesmo sem pedido expresso do Parquet” (p.6), decidiu monocraticamente afastar a incidência do Decreto de Indulto nº 11.302/2022, ao argumento de pressuposta inconstitucionalidade.



    Pontua que “não se olvida a Repercussão Geral reconhecida no RE 1450100, mas não consta no apontado Recurso Extraordinário Paradigma qualquer decisão, nem sequer monocrática, cassando a decisão de concessão de benefícios ao apenado, conforme o indulto, não se desconsiderando os limites da Liminar na ADI 7.330/MC” (p. 11).



    Ressalta que “não cabe a um concílio de clérigos, ou a uma juntar militar de policiais militares ou do Alto Comando das Forças Armadas, não cabe ao STJ ou ao STM determinar a última palavra sobre a interpretação da Constituição Federal, essa prerrogativa, conforme art. 102, caput, da Constituição Federal, na forma do art. 60, § III e IV, é exclusiva dessa Suprema Corte. Em nenhum momento está na Constituição Federal que haja prévia necessidade de aprovação em concurso púbico A ou B, ou de determinado tempo de atividade em tribunal de justiça ou tribunal regional federal, nem há exigência de critérios gerontológicos, o único critério que vige é o que está escrito na Constituição Federal, e por esse critério a Súmula Vinculante 10 foi violada” (p. 12). 



    Requer a concessão de medida liminar visando “a cassação da decisão monocrática do relator em órgão fracionário na origem, e o reestabelecimento da decisão do juízo de primeiro grau, concedendo o benefício” (pp. 14-15).



    No mérito requer a procedência da presente reclamação com o consequente “reconhecimento da violação de reserva de plenário” (p. 15).



    Solicitada as informações (eDOC 9), estas foram prestadas (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE PISO, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO MINISTERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSPENDEU, CAUTELARMENTE, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DA BENESSE CONCEDIDA. DECLARAÇÃO INDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO PREVISTA NO ARTIGO 97 DA CF/88. OFENSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na decisão monocrática reclamada, proferida pelo Desembargador Relator da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 5001030-95.2024.8.19.0500, constou expressamente fundamento constitucional para o afastamento do art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Confira: 



    Fls. 291/294 – Mantenho a Decisão de fls. 287/289. 



    Entende-se por Poder Geral de Cautela o poder-dever do Juiz para concessão, de ofício ou a requerimento das partes, de medidas assecuratórias não descritas na norma jurídica, visando evitar ameaça ou concreta lesão ao direito objeto da lide.



    O art. 3º do CPP dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos Princípios Gerais de Direito”. 



    É importante mencionar que a Superior Corte observou que o Poder Geral de Cautela, com previsão no Código de Processo Civil, é inteiramente aplicável ao Processo Penal. 



    A Tese foi confirmada no REsp nº 1.568.445/PR, que, nas Informações do inteiro teor, consignou que, ao Juiz, somente foi obstado o emprego de cautelares inominadas que atinjam a liberdade de ir e vir do indivíduo (REsp nº 1.568.445/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. Acd. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). 



    Note-se que o STJ dispõe que, “realmente, a regra é a de que não cabe efeito suspensivo a Recurso de Agravo em Execução interposto, conforme art. 197 da LEP. Contudo, se a Decisão do Tribunal coator estiver bem fundamentada, a jurisprudência desta Corte admite exceção” (AgRg no HC nº 740.043/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/05/2022). 



    Em relação à aplicação do Poder Geral de Cautela em sede de Execução Penal, o TJERJ assim decidiu: (...)



    Registre-se que decorre diretamente do Poder Geral de Cautela a possibilidade de concessão de ofício de suspensão cautelar, sobretudo em face do risco de violação grave da Constituição da República, em relação à possível afronta aos Princípios da Separação dos Poderes, da Individualização da Pena, da Proporcionalidade e da Vedação à Proteção Deficiente, sendo a suspensão adequada às circunstâncias do fato. 



    Sendo assim, mantenho a Decisão de fls. 287/289”(eDOC 6 - grifei).



    A negativa de eficácia a norma federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 27.173 AgR, rel. Rosa Weber, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.384 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/1991. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula Vinculante 10, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 2. Aplica-se esse entendimento na hipótese em que a turma julgadora recusa a aplicação do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 sob o argumento da “ilegalidade da lei”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 464.257 AgR-segundo, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Desembargador Relator da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 5001030-95.2024.8.19.0500, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente